Tribunal: TJES
Processo: 0001228-37.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001228-37.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WERLIANE LUIZA FERNANDES e outros
APELADO: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO e outros
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0001228-37.2016.8.08.0006

APELANTES: WERLIANE LUIZA FERNANDES E FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

APELADOS: OS MESMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
WERLIANE LUIZA FERNANDES
(evento 6, Id. 1978481, fls. 131/141)

e
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
(evento 7, Id. 1978483, fls. 1/35)
,
com vistas ao reexame da r. sentença constante no evento 6, Id. 1978481, fls. 111/116), que em sede de “ação de indenização por dano moral” julgou parcialmente procedente o pedido de reparação por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária incidente desde a data do arbitramento (Súmula 362, c. STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a citação. Por fim, condenou a requerida a pagar 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões protocoladas apenas por
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
(evento 7, Id. 1978483, fls. 37/49),

apesar de
WERLIANE LUIZA FERNANDES
ter

sido devidamente intimada (evento 7, Id. 1978483 fl. 53/54).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento

Vitória, 06 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

NOTAS ORAIS

DATA A SESSÃO: 11/10/2022

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
WERLIANE LUIZA FERNANDES
(evento 6, Id. 1978481, fls. 131/141)

e
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
(evento 7, Id. 1978483, fls. 1/35)
,
com vistas ao reexame da r. sentença constante no evento 6, Id. 1978481, fls. 111/116), que em sede de “ação de indenização por dano moral” julgou parcialmente procedente o pedido de reparação por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária incidente desde a data do arbitramento (Súmula 362, c. STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a citação. Por fim, condenou a requerida a pagar 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões protocoladas apenas por
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
(evento 7, Id. 1978483, fls. 37/49),

apesar de
WERLIANE LUIZA FERNANDES
ter

sido devidamente intimada (evento 7, Id. 1978483 fl. 53/54).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
WERLIANE LUIZA FERNANDES
(evento 6, Id. 1978481, fls. 131/141)

e
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
(evento 7, Id. 1978483, fls. 1/35)
,
com vistas ao reexame da r. sentença constante no evento 6, Id. 1978481, fls. 111/116), que em sede de “ação de indenização por dano moral” julgou parcialmente procedente o pedido de reparação por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária incidente desde a data do arbitramento (Súmula 362, c. STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a citação. Por fim, condenou a requerida a pagar 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a apelante
WERLIANE LUIZA FERNANDES
em sua petição inicial (evento 2, Id. 1978476, fls. 3/15) que em 02/12/2015 dera entrada no Hospital requerido, situado em Aracruz, com a finalidade de realizar o parto de sua filha no período da manhã, tendo sido internada às 12:35 hs. Narra que às 23:00 hs começou a sentir fortes dores e as contrações foram aumentando, tendo, neste momento, solicitado à sua acompanhante Daniele para que chamasse o médico ou enfermeiro para examiná-la, o que fora feito por três vezes e somente depois de algumas horas é que o médico comparecera sem sequer medir o diâmetro da dilatação vaginal, apenas requerendo que a autora se encaminhasse para a sala de pré-parto, sendo que, quando ia sentar na cadeira de rodas, o bebê nasceu caindo com a cabeça no chão e o cordão umbilical enrolado no pescoço da criança.

Aduz ainda que os funcionários teriam sido orientados a não falar sobre o caso e que seu esposo registrou Boletim de Ocorrência junto a Delegacia de Polícia Civil de Aracruz. Por fim, requereu a condenação do hospital réu no pagamento de indenização por danos morais.

Seguido o “iter” procedimental, o juízo
“a quo”
proferiu a r. sentença, nos moldes anteriormente delineados, e julgou procedente o pedido de reparação por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) com correção monetária incidente desde a data do arbitramento (Súmula 362, c. STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a citação. Por fim, condenou a requerida a pagar 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Irresignada
WERLIANE LUIZA FERNANDES
interpôs recurso de apelação (evento 6, Id. 1978481, fls. 131/141), buscando o reexame do
“decisum”
objurgado e requerendo, basicamente, a majoração do “quantum” fixado a título de indenização por danos morais.

Por sua vez a
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
também protocolou recurso de apelação (evento 7, Id. 1978483, fls. 1/35) alegando
(i)
impossibilidade de inversão do ônus da prova;
(ii)
aplicável ao caso a responsabilidade subjetiva, bem como ausência de solidariedade;
(iii)
ausência do dever de indenizar por não restar configurado o dano e nem culpa do hospital, por ausência de provas de que os funcionários teriam agido de forma negligente;
(iv)
há gestante que evoluem muito rapidamente vindo dar à luz dentro de suas casas;
(v)
que a menor recebera alta sem qualquer sequela e perfeitas condições de saúde;
(vi)
alternativamente requereu a minoração do montante arbitrado a título de dano moral;
(vii)
juros de mora e correção monetária devem incidir do arbitramento e não a partir da citação.

Traçadas essas premissas, passo à análise conjunta das razões recursais nos limites da devolutividade, ressaltando que preenchidos estão os requisitos de admissibilidade dos presentes recursos.

Inicialmente, cumpre destacar que se trata de ponto incontroverso o fato de o serviço médico-hospitalar alegadamente falho ter sido prestado por hospital particular que, por meio de convênio, realizam atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde.

Nesse contexto, este E. Tribunal de Justiça compreende que o artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, quando define serviço como “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração”, abarca na esfera de aplicabilidade do Código de Defesa de Consumidor aqueles serviços cuja contraprestação financeira é realizada indiretamente, ainda que oferecido de forma gratuita ao particular. Portanto,
incidem as normas de direito consumerista nos casos de hospitais particulares conveniados com o SUS
, cabível, portanto, a inversão dos ônus da prova, conforme consignado no “decisum” impugnado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Sodalício e do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ERRO MÉDICO. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADO POR ENTIDADE PRIVADA MEDIANTE CONVENIO COM O SUS. APLICABILIDADE DO CDC
. [...]
O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada
. (AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018). [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000985, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ERRO MÉDICO RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CULPA DEMONSTRADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL APLICABILIDADE DO CDC - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TITULO DE DANOS MORAIS CORREÇÃO EX OFFICIO DO TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA RECURSO IMPROVIDO. 1
Quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nas hipóteses de hospitais particulares conveniados com o SUS, incide o disposto no Código de Defesa do Consumidor
.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090382425, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ALEGADO ERRO MÉDICO HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS INCIDÊNCIA DO CDC DENUNCIAÇÃO DA LIDE AOS MÉDICOS VEDADA DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Ação de indenização proposta em face de Estado, Município e hospital particular onde, de acordo com a petição inicial, teria ocorrido erro médico em paciente. 2
Nas hipóteses de hospitais particulares conveniados com o SUS há, ainda que indiretamente, efetiva existência de remuneração, restando caracterizada, pois, prestação de serviços e, enfim, relação de consumo, o que atrai a incidência do CDC
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006179001273, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PRIVADO PELO SUS. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. REMUNERAÇÃO INDIRETA DO SERVIÇO PRESTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os serviços públicos gratuitos não estão, em princípio, sujeitos às normas consumeristas. No entanto, diversamente do que ocorre com os atendimentos prestados diretamente pelo Estado em hospitais públicos, a vítima de evento danoso ocorrido em nosocômio que recebe repasses governamentais se amolda à figura do consumidor (art. 2º, caput , CDC
).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179003082, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto Designado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REMUNERADO PELO SUS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. [...]
3.
Na hipótese, cuida-se de ação indenizatória, fundada na responsabilidade civil da clínica por falha na prestação de serviços médicos hospitalares - supostamente causadora da morte da filha da autora - remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 4. Como de sabença, a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo.

Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada
.
[...] (STJ AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

Cumpre salientar que a presente controvérsia, por se tratar de suposto dano experimentado pela autora, ora apelante/apelada, oriundo de ato estatal, ou de, conforme o presente caso, de direito privado prestadoras de serviços públicos, deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva dos entes federados, nos termos do art. 37, § 6º da CF, que assim dispõe:

Art. 37. (...) § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Observa-se que o sistema de responsabilidade civil do Estado adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, denominado teoria do risco administrativo, opera uma inversão do ônus probatório em favor do terceiro lesado, ao estabelecer a obrigação do prestador do serviço público, envolvido no ato lesivo, de demonstrar que aquele agiu com culpa, no intuito de eximir-se do dever de indenizar.

Assim, por ser objetiva a forma de responsabilização, para a procedência do pleito inicial faz-se necessária a presença da conduta comissiva ou omissiva específica, do dano e do nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos, tornando-se imperiosa, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes de responsabilidade - como, em regra, ocorre quando verificada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior -, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça às vezes.

Nesse caminho trilha a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ERRO MÉDICO - SERVIÇO FORNECIDO PELO SUS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - ENTES PÚBLICOS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.I -
Como a ação originária versa sobre suposto erro médico cometido em hospital conveniado do serviço público de saúde, a responsabilidade da agravante é objetiva
[...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.590839-5/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2021, publicação da súmula em 08/06/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico – Ação movida contra hospital e médico –
Atendimento pelo convênio com o SUS
[...]
impõe a responsabilidade objetiva do nosocômio privado
- Má prestação dos serviços pelo médico – Dano moral configurado – Fixação da condenação adequada - Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1001010-30.2018.8.26.0035; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Águas de Lindoia - Vara Única; Data do Julgamento: 26/05/2022; Data de Registro: 26/05/2022)

Feitas essas considerações sobre a teoria do risco administrativo, que deve reger a responsabilidade da
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
no caso sob julgamento, passo à análise dos elementos fáticos do caso concreto.

No presente caso, a autora
WERLIANE LUIZA FERNANDES
, compareceu ao hospital requerido para realizar o parto de sua filha, e sentindo dores fortes chamou pelo médico por diversas vezes e quando o mesmo a atendeu a encaminhou para a sala de pré-parto e quando ia sentar na cadeira de rodas do hospital o bebê nasceu, “escorregou” e caiu com a cabeça no chão.

Em que pese o hospital apelante alegar que existem casos de partos que evoluem muito rápido não dando tempo para o preparo da parturiente, entendo que conforme provas dos autos, o médico fora acionado por diversas vezes, não tendo atendido o pedido de comparecimento.

Nessa linha intelectiva, comungo do mesmo entendimento externado pela magistrada de primeiro grau no que se refere à configuração do fato danoso e nexo de causalidade, “in verbis”:

Em relação ao
fato danoso
, qual seja, o nascimento da filha da requerente no corredor do hospital quando a mesma estava em uma cadeira de rodas, bem como o fato da criança ter caído e batido a cabeça no chão, tenho que está devidamente comprovado, de acordo corn a leitura dos documentos acostados aos autos, especificamente os relatórios e prontuários médicos de fls. 25, 26 e 27, e, ainda, pela oitiva das testemunhas. Ainda que em certos relatórios dos prontuários esteja escrito que a criança 'escorregou' ao nascer, em outros está claramente descrito que a mesma caiu no chão. Então,
não resta dúvidas de que tal fato realmente ocorreu.

Em relação ao
nexo causal
, este também encontra respaldo, novamente nos documentos juntados e prova testemunhal, posto que
indicaram que foi solicitado que a autora fosse encaminhada a sala de parto em uma maca, considerando que a criança estava perto de nascer, porém a mesma foi colocada em urna cadeira de rodas
, tendo a criança nascido no corredor, e, pelo fato de estar sentada, a criança caiu no chão e bateu a cabeça. Ou seja, o dano (ter a criança escorregado ao nascer e ter batido a cabeça no chão) e o nexo causal (a criança escorregou pelo fato da mãe ter sido transportada inapropriadamente a sala de parto, pois, invés de ter sido colocado em uma maca, foi colocada em uma cadeira de rodas).

A requerida, como fornecedora de serviços, não demonstrou ocorrência de excludente de responsabilidade na hipótese vertente, como a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da autora ou de terceiro para a ocorrência do fato danoso, nos termos do artigo 373, II do CPC, ART. 434 e ss do CPC e artigo 14, § 30, I DO CDC.

A responsabilidade civil do hospital por danos que tenham sido causados nas suas dependências, e de ordem objetiva, de acordo corn o Código de Defesa do Consumidor, tendo ele 0 dever de fiscalizar os atos de seus funcionários e prepostos, nos termos do artigo 932, III do Código Civil e artigo 14, § 1 0 , do CDC.

Assim, basta a parte autora comprovar a ocorrência do fato, do dano e o nexo causal entre o fato ocorrido e o dano para que surja a responsabilidade do hospital verificada e que tenha o mesmo o dever de responder pelo prejuízo ocorrido a paciente que estava sob os seus cuidados através de profissionais vinculados ao nosocômio. (evento 6, Id. 1978481, fls. 114/115, grifo nosso)

Nessa linha intelectiva, os documentos acostados aos autos são contundentes e aptos a demonstrar a veracidade dos fatos alegados pela parte autora, restando inconteste o prejuízo suportado pela mesma, por negligência da estrutural estatal.

Identificado o dano, o nexo causal e a culpa presumida, decorrente da responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco administrativo e na conduta omissiva específica estatal no presente caso, bem como que não foi elidida a responsabilidade do hospital apelante/apelado, impõe-se a indenização pretendida, a título de danos morais, agindo com acerto a sentença objurgada.

Na linha do que se afirma, o dano moral, conforme Carlos Roberto Gonçalves:

[...] é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. (Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 4. p. 254).

Das provas constituídas nos autos e dos fundamentos ora expostos, verifico que o sofrimento da autora, na medida em que sua bebê nasceu e bateu com a cabeça no chão, podendo ter gerado várias sequelas, são capazes de configurar o dano moral apto a ensejar a condenação indenizatória, senão vejamos:

É fato que
a atitude dos funcionários/enfermeiros/rnédicos do hospital, destoa da segurança e do esmero que se espera de instituições de saúde no momento do nascimento de urna criança, e ainda mais por considerar que a gravidez da autora já era considerada de risco, por ser fumante e ter hipertensão gestacional
, conforme se verifica do seu histórico juntado aos autos (fls. 39-verso) (evento 6, Id. 1978481, fls. 115, grifo nosso)

Passo, portanto, a analisar o arbitramento do “quantum” indenizatório.

Importante esclarecer que, em relação à fixação do dano moral, deve-se considerar a tripla finalidade do instituto, cujos objetivos são a punição do ofensor, evitar a sua reincidência e a compensação da vítima pela dor e pelo sofrimento vivenciados. A finalidade sempre buscada é não perder de vista o equilíbrio entre a condenação do ofensor e o não enriquecimento ilícito do ofendido.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, para a fixação de indenização por danos morais, firmou tese jurídica a respeito,
in verbis
:

[...] na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. [...] (STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

Oportuno, também, a elucidação de Sérgio Cavalieri Filho, sobre as balizas relativas ao quantum indenizatório:

[...] o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 98)

Sob esse prisma, observados os parâmetros acima delineados, entendo correta a condenação do recorrido no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença objurgada, considerando-o adequado e suficiente à reparação do dano moral causado.

Por fim, pugna o apelante para que os juros de mora e correção monetária incidam a partir do arbitramento e não a partir da citação. Debalde. Afinal correta a sentença impugnada pois, conforme já pacificado na jurisprudência pátria, os juros moratórios decorrentes de relação contratual, conforme o caso dos autos, incidem a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento, “in verbis”:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL ERRO MÉDICO HOSPITAL MÉDICO SEM VÍNCULO CONDUTA IMPUTADA SOMENTE AO MÉDICO ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA CONDUTA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DEVER DE INFORMAR VIOLAÇÃO DANO MORAL SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OCORRÊNCIA RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Em se tratando de responsabilidade contratual, ao montante da condenação deve incidir juros de mora de 1% (um por cento ao mês) a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, momento em que a verba passará a ser calculada pela taxa SELIC
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024060306958, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

Compreendo então, à vista das razões enunciadas, não merecer prosperar as teses veiculadas pelos apelantes, sobretudo diante das diretrizes normativas, teóricas e jurisprudenciais debruçadas sobre a problemática.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos por
WERLIANE LUIZA FERNANDES
(evento 6, Id. 1978481, fls. 131/141) e pela
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
(evento 7, Id. 1978483, fls. 1/35) e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro a verba honorária recursal em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

SESSÃO DIA 25/10/2022

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Estou acompanhando o voto do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Também estou acompanhando o voto do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0001228-37.2016.8.08.0006

APELANTES: WERLIANE LUIZA FERNANDES E FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

APELADOS: OS MESMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
WERLIANE LUIZA FERNANDES
(evento 6, Id. 1978481, fls. 131/141)

e
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
(evento 7, Id. 1978483, fls. 1/35)
,
com vistas ao reexame da r. sentença constante no evento 6, Id. 1978481, fls. 111/116), que em sede de “ação de indenização por dano moral” julgou parcialmente procedente o pedido de reparação por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária incidente desde a data do arbitramento (Súmula 362, c. STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a citação. Por fim, condenou a requerida a pagar 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a apelante
WERLIANE LUIZA FERNANDES
em sua petição inicial (evento 2, Id. 1978476, fls. 3/15) que em 02/12/2015 dera entrada no Hospital requerido, situado em Aracruz, com a finalidade de realizar o parto de sua filha no período da manhã, tendo sido internada às 12:35 hs. Narra que às 23:00 hs começou a sentir fortes dores e as contrações foram aumentando, tendo, neste momento, solicitado à sua acompanhante Daniele para que chamasse o médico ou enfermeiro para examiná-la, o que fora feito por três vezes e somente depois de algumas horas é que o médico comparecera sem sequer medir o diâmetro da dilatação vaginal, apenas requerendo que a autora se encaminhasse para a sala de pré-parto, sendo que, quando ia sentar na cadeira de rodas, o bebê nasceu caindo com a cabeça no chão e o cordão umbilical enrolado no pescoço da criança.

Aduz ainda que os funcionários teriam sido orientados a não falar sobre o caso e que seu esposo registrou Boletim de Ocorrência junto a Delegacia de Polícia Civil de Aracruz. Por fim, requereu a condenação do hospital réu no pagamento de indenização por danos morais.

Seguido o “iter” procedimental, o juízo
“a quo”
proferiu a r. sentença, nos moldes anteriormente delineados, e julgou procedente o pedido de reparação por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) com correção monetária incidente desde a data do arbitramento (Súmula 362, c. STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a citação. Por fim, condenou a requerida a pagar 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Irresignada
WERLIANE LUIZA FERNANDES
interpôs recurso de apelação (evento 6, Id. 1978481, fls. 131/141), buscando o reexame do
“decisum”
objurgado e requerendo, basicamente, a majoração do “quantum” fixado a título de indenização por danos morais.

Por sua vez a
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
também protocolou recurso de apelação (evento 7, Id. 1978483, fls. 1/35) alegando
(i)
impossibilidade de inversão do ônus da prova;
(ii)
aplicável ao caso a responsabilidade subjetiva, bem como ausência de solidariedade;
(iii)
ausência do dever de indenizar por não restar configurado o dano e nem culpa do hospital, por ausência de provas de que os funcionários teriam agido de forma negligente;
(iv)
há gestante que evoluem muito rapidamente vindo dar à luz dentro de suas casas;
(v)
que a menor recebera alta sem qualquer sequela e perfeitas condições de saúde;
(vi)
alternativamente requereu a minoração do montante arbitrado a título de dano moral;
(vii)
juros de mora e correção monetária devem incidir do arbitramento e não a partir da citação.

Traçadas essas premissas, passo à análise conjunta das razões recursais nos limites da devolutividade, ressaltando que preenchidos estão os requisitos de admissibilidade dos presentes recursos.

Inicialmente, cumpre destacar que se trata de ponto incontroverso o fato de o serviço médico-hospitalar alegadamente falho ter sido prestado por hospital particular que, por meio de convênio, realizam atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde.

Nesse contexto, este E. Tribunal de Justiça compreende que o artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, quando define serviço como “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração”, abarca na esfera de aplicabilidade do Código de Defesa de Consumidor aqueles serviços cuja contraprestação financeira é realizada indiretamente, ainda que oferecido de forma gratuita ao particular. Portanto,
incidem as normas de direito consumerista nos casos de hospitais particulares conveniados com o SUS
, cabível, portanto, a inversão dos ônus da prova, conforme consignado no “decisum” impugnado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Sodalício e do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ERRO MÉDICO. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADO POR ENTIDADE PRIVADA MEDIANTE CONVENIO COM O SUS. APLICABILIDADE DO CDC
. [...]
O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada
. (AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018). [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000985, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ERRO MÉDICO RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CULPA DEMONSTRADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL APLICABILIDADE DO CDC - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TITULO DE DANOS MORAIS CORREÇÃO EX OFFICIO DO TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA RECURSO IMPROVIDO. 1
Quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nas hipóteses de hospitais particulares conveniados com o SUS, incide o disposto no Código de Defesa do Consumidor
.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090382425, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ALEGADO ERRO MÉDICO HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS INCIDÊNCIA DO CDC DENUNCIAÇÃO DA LIDE AOS MÉDICOS VEDADA DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Ação de indenização proposta em face de Estado, Município e hospital particular onde, de acordo com a petição inicial, teria ocorrido erro médico em paciente. 2
Nas hipóteses de hospitais particulares conveniados com o SUS há, ainda que indiretamente, efetiva existência de remuneração, restando caracterizada, pois, prestação de serviços e, enfim, relação de consumo, o que atrai a incidência do CDC
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006179001273, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PRIVADO PELO SUS. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. REMUNERAÇÃO INDIRETA DO SERVIÇO PRESTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os serviços públicos gratuitos não estão, em princípio, sujeitos às normas consumeristas. No entanto, diversamente do que ocorre com os atendimentos prestados diretamente pelo Estado em hospitais públicos, a vítima de evento danoso ocorrido em nosocômio que recebe repasses governamentais se amolda à figura do consumidor (art. 2º, caput , CDC
).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179003082, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto Designado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REMUNERADO PELO SUS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. [...]
3.
Na hipótese, cuida-se de ação indenizatória, fundada na responsabilidade civil da clínica por falha na prestação de serviços médicos hospitalares - supostamente causadora da morte da filha da autora - remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 4. Como de sabença, a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo.

Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada
.
[...] (STJ AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

Cumpre salientar que a presente controvérsia, por se tratar de suposto dano experimentado pela autora, ora apelante/apelada, oriundo de ato estatal, ou de, conforme o presente caso, de direito privado prestadoras de serviços públicos, deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva dos entes federados, nos termos do art. 37, § 6º da CF, que assim dispõe:

Art. 37. (...) § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Observa-se que o sistema de responsabilidade civil do Estado adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, denominado teoria do risco administrativo, opera uma inversão do ônus probatório em favor do terceiro lesado, ao estabelecer a obrigação do prestador do serviço público, envolvido no ato lesivo, de demonstrar que aquele agiu com culpa, no intuito de eximir-se do dever de indenizar.

Assim, por ser objetiva a forma de responsabilização, para a procedência do pleito inicial faz-se necessária a presença da conduta comissiva ou omissiva específica, do dano e do nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos, tornando-se imperiosa, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes de responsabilidade - como, em regra, ocorre quando verificada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior -, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça às vezes.

Nesse caminho trilha a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ERRO MÉDICO - SERVIÇO FORNECIDO PELO SUS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - ENTES PÚBLICOS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.I -
Como a ação originária versa sobre suposto erro médico cometido em hospital conveniado do serviço público de saúde, a responsabilidade da agravante é objetiva
[...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.590839-5/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2021, publicação da súmula em 08/06/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico – Ação movida contra hospital e médico –
Atendimento pelo convênio com o SUS
[...]
impõe a responsabilidade objetiva do nosocômio privado
- Má prestação dos serviços pelo médico – Dano moral configurado – Fixação da condenação adequada - Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1001010-30.2018.8.26.0035; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Águas de Lindoia - Vara Única; Data do Julgamento: 26/05/2022; Data de Registro: 26/05/2022)

Feitas essas considerações sobre a teoria do risco administrativo, que deve reger a responsabilidade da
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
no caso sob julgamento, passo à análise dos elementos fáticos do caso concreto.

No presente caso, a autora
WERLIANE LUIZA FERNANDES
, compareceu ao hospital requerido para realizar o parto de sua filha, e sentindo dores fortes chamou pelo médico por diversas vezes e quando o mesmo a atendeu a encaminhou para a sala de pré-parto e quando ia sentar na cadeira de rodas do hospital o bebê nasceu, “escorregou” e caiu com a cabeça no chão.

Em que pese o hospital apelante alegar que existem casos de partos que evoluem muito rápido não dando tempo para o preparo da parturiente, entendo que conforme provas dos autos, o médico fora acionado por diversas vezes, não tendo atendido o pedido de comparecimento.

Nessa linha intelectiva, comungo do mesmo entendimento externado pela magistrada de primeiro grau no que se refere à configuração do fato danoso e nexo de causalidade, “in verbis”:

Em relação ao
fato danoso
, qual seja, o nascimento da filha da requerente no corredor do hospital quando a mesma estava em uma cadeira de rodas, bem como o fato da criança ter caído e batido a cabeça no chão, tenho que está devidamente comprovado, de acordo corn a leitura dos documentos acostados aos autos, especificamente os relatórios e prontuários médicos de fls. 25, 26 e 27, e, ainda, pela oitiva das testemunhas. Ainda que em certos relatórios dos prontuários esteja escrito que a criança 'escorregou' ao nascer, em outros está claramente descrito que a mesma caiu no chão. Então,
não resta dúvidas de que tal fato realmente ocorreu.

Em relação ao
nexo causal
, este também encontra respaldo, novamente nos documentos juntados e prova testemunhal, posto que
indicaram que foi solicitado que a autora fosse encaminhada a sala de parto em uma maca, considerando que a criança estava perto de nascer, porém a mesma foi colocada em urna cadeira de rodas
, tendo a criança nascido no corredor, e, pelo fato de estar sentada, a criança caiu no chão e bateu a cabeça. Ou seja, o dano (ter a criança escorregado ao nascer e ter batido a cabeça no chão) e o nexo causal (a criança escorregou pelo fato da mãe ter sido transportada inapropriadamente a sala de parto, pois, invés de ter sido colocado em uma maca, foi colocada em uma cadeira de rodas).

A requerida, como fornecedora de serviços, não demonstrou ocorrência de excludente de responsabilidade na hipótese vertente, como a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da autora ou de terceiro para a ocorrência do fato danoso, nos termos do artigo 373, II do CPC, ART. 434 e ss do CPC e artigo 14, § 30, I DO CDC.

A responsabilidade civil do hospital por danos que tenham sido causados nas suas dependências, e de ordem objetiva, de acordo corn o Código de Defesa do Consumidor, tendo ele 0 dever de fiscalizar os atos de seus funcionários e prepostos, nos termos do artigo 932, III do Código Civil e artigo 14, § 1 0 , do CDC.

Assim, basta a parte autora comprovar a ocorrência do fato, do dano e o nexo causal entre o fato ocorrido e o dano para que surja a responsabilidade do hospital verificada e que tenha o mesmo o dever de responder pelo prejuízo ocorrido a paciente que estava sob os seus cuidados através de profissionais vinculados ao nosocômio. (evento 6, Id. 1978481, fls. 114/115, grifo nosso)

Nessa linha intelectiva, os documentos acostados aos autos são contundentes e aptos a demonstrar a veracidade dos fatos alegados pela parte autora, restando inconteste o prejuízo suportado pela mesma, por negligência da estrutural estatal.

Identificado o dano, o nexo causal e a culpa presumida, decorrente da responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco administrativo e na conduta omissiva específica estatal no presente caso, bem como que não foi elidida a responsabilidade do hospital apelante/apelado, impõe-se a indenização pretendida, a título de danos morais, agindo com acerto a sentença objurgada.

Na linha do que se afirma, o dano moral, conforme Carlos Roberto Gonçalves:

[...] é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. (Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 4. p. 254).

Das provas constituídas nos autos e dos fundamentos ora expostos, verifico que o sofrimento da autora, na medida em que sua bebê nasceu e bateu com a cabeça no chão, podendo ter gerado várias sequelas, são capazes de configurar o dano moral apto a ensejar a condenação indenizatória, senão vejamos:

É fato que
a atitude dos funcionários/enfermeiros/rnédicos do hospital, destoa da segurança e do esmero que se espera de instituições de saúde no momento do nascimento de urna criança, e ainda mais por considerar que a gravidez da autora já era considerada de risco, por ser fumante e ter hipertensão gestacional
, conforme se verifica do seu histórico juntado aos autos (fls. 39-verso) (evento 6, Id. 1978481, fls. 115, grifo nosso)

Passo, portanto, a analisar o arbitramento do “quantum” indenizatório.

Importante esclarecer que, em relação à fixação do dano moral, deve-se considerar a tripla finalidade do instituto, cujos objetivos são a punição do ofensor, evitar a sua reincidência e a compensação da vítima pela dor e pelo sofrimento vivenciados. A finalidade sempre buscada é não perder de vista o equilíbrio entre a condenação do ofensor e o não enriquecimento ilícito do ofendido.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, para a fixação de indenização por danos morais, firmou tese jurídica a respeito,
in verbis
:

[...] na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. [...] (STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

Oportuno, também, a elucidação de Sérgio Cavalieri Filho, sobre as balizas relativas ao quantum indenizatório:

[...] o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 98)

Sob esse prisma, observados os parâmetros acima delineados, entendo correta a condenação do recorrido no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença objurgada, considerando-o adequado e suficiente à reparação do dano moral causado.

Por fim, pugna o apelante para que os juros de mora e correção monetária incidam a partir do arbitramento e não a partir da citação. Debalde. Afinal correta a sentença impugnada pois, conforme já pacificado na jurisprudência pátria, os juros moratórios decorrentes de relação contratual, conforme o caso dos autos, incidem a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento, “in verbis”:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL ERRO MÉDICO HOSPITAL MÉDICO SEM VÍNCULO CONDUTA IMPUTADA SOMENTE AO MÉDICO ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA CONDUTA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DEVER DE INFORMAR VIOLAÇÃO DANO MORAL SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OCORRÊNCIA RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Em se tratando de responsabilidade contratual, ao montante da condenação deve incidir juros de mora de 1% (um por cento ao mês) a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, momento em que a verba passará a ser calculada pela taxa SELIC
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024060306958, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

Compreendo então, à vista das razões enunciadas, não merecer prosperar as teses veiculadas pelos apelantes, sobretudo diante das diretrizes normativas, teóricas e jurisprudenciais debruçadas sobre a problemática.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos por
WERLIANE LUIZA FERNANDES
(evento 6, Id. 1978481, fls. 131/141) e pela
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
(evento 7, Id. 1978483, fls. 1/35) e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro a verba honorária recursal em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Vitória, 06 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

Terceira Câmara Cível

Apelação Cível n° 0001228-37.2016.08.0006

Recorrente/Recorrida: Werliana Luiza Fernandes

Recorrido/Recorrente: Fundação Maternidade São Camilo

Relatora: Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Correa da Silva

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Aprofundei o estudo das matérias que permeiam os Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
(IDs 1978481, págs. 131/141 e 1978483 págs. 01/35) interpostos por
WERLIANA LUIZA FERNANDES
e
FUNDAÇÃO MATERNIDADE SÃO CAMILO
, respectivamente, em razão da
SENTENÇA
(ID 1978481, págs. 111/117, integralizada nas págs. 147/148) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ-ES
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada pela primeira Recorrente em face da segunda Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
“para condenar a requerida FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO, a indenizar a autora em danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária incidente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do C. STJ) e com incidência de juros moratórios 1% (um por cento) ao mês, estes, por sua vez, devidos desde a citação”,
deixando
“de condenar a embargante em custas, despesas processuais e honorários advocatÍcios por força do art. 98, §3º do CPC”.

Irresignada,
WERLIANA LUIZA FERNANDES
alega que:
I)
“a Juíza de primeiro grau aplicou um valor de condenação por danos morais muito baixo, tendo em vista os prIncípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, prejudicando o caráter punitivo e pedagógico da sentença”;

II)
“levando em consideração o dano sofrido pela Recorrente, a abrangência do dano, o descaso sofrido no momento do parto, que ocasionou na queda de sua filha de cabeça no chão, podendo causar graves sequelas, foi desproporcional, requerendo desta forma uma majoração da quantificação do dano”.

Por outro lado,
FUNDAÇÃO MATERNIDADE SÃO CAMILO
sustenta que:
I)
“a Apelante destaca a impossibilidade de aplicação do CDC e, consequentemente, da inversão do ônus da prova no caso concreto. Isso porque, o paciente foi atendido pelo SUS e não se encontra abarcado pelo conceito de consumidor”;
II)
“em se tratando de ação indenizatória fundada ern negligência e omissão decorrente de atendimento médico, como ocorre in casu, a responsabilidade civil tem contornos próprios, não se admitindo a responsabilização objetiva”
, de modo que
“a condenação da Recorrente fundada em responsabilidade OBJETIVA, nos termos da Sentença recorrida contraria o ordenamento jurÍdico e a jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores”
;
III)
“conforme se denota do prontuário médico acostado aos autos, a genitora da Apelada recebeu todos os cuidados necessários e devidos em termos de suporte médico-hospitalar, acompanhamento especializado em ginecologia e obstetrÍcia, mediante as devidas orientações e esclarecimentos”.

Em seu Voto, a Eminente Desembargadora Relatora,
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,
negou provimento aos Recurso interpostos.

Na oportunidade, considerou que
“incidem as normas de direito consumerista nos casos de hospitais particulares conveniados com o SUS, cabível, portanto, a inversão dos ônus da prova, conforme consignado no decisum impugnado”,
consignando, ainda, que
“por ser objetiva a forma de responsabilização, para a procedência do pleito inicial faz-se necessária a presença da conduta comissiva ou omissiva específica, do dano e do nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos”

Desta forma, compreendeu que, no caso dos autos,
“a autora WERLIANE LUIZA FERNANDES, compareceu ao hospital requerido para realizar o parto de sua filha, e sentindo dores fortes chamou pelo médico por diversas vezes e quando o mesmo a atendeu a encaminhou para a sala de pré-parto e quando ia sentar na cadeira de rodas do hospital o bebê nasceu, escorregou e caiu com a cabeça no chão. Em que pese o hospital apelante alegar que existem casos de partos que evoluem muito rápido não dando tempo para o preparo da parturiente, entendo que conforme provas dos autos, o médico fora acionado por diversas vezes, não tendo atendido o pedido de comparecimento”.

Com efeito, no tocante

a controvérsia em saber se aos serviços públicos de saúde prestados por Pessoa Jurídica de Direito Privado mediante custeio do SUS – Serviço Único de Saúde se aplicam, ou não, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tem-se por relevante a compreensão de que “
quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde,
ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS
,
o serviço de saúde

constitui serviço público social
. (...)
A participação complementar da iniciativa privada
- seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais -
na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC
” (
STJ
- REsp 1771169/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).

Desta feita,
não há falar-se em aplicação do Código de Defesa do Consumidor na presente demanda
, na qual resta incontroverso que a Recorrente
FUNDAÇÃO MATERNIDADE SÃO CAMILO
prestou serviços de saúde à Autora que estava assistida pelo SUS – Sistema Único de Saúde.

Sucede, contudo, que em situações deste jaez,
adota-se, ao contrário do que afirmado pelo Recorrente,
a responsabilidade
objetiva
dos hospitais conveniados ao SUS – Sistema Único de Saúde
, consoante bem assentado em precedente do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I
- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II
- A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

III
-
Considerando que o funcionamento do SUS, a responsabilidade dos hospitais privados conveniados por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva e independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento
.

(...)

(
STJ
- AgInt no REsp 1819527/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019)

Nesta ordem de ideais, na medida em que os hospitais privados prestadores de serviços de saúde custeados pelo SUS – Serviço Único de Saúde submetem-se ao regime previsto no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade
objetiva
às “
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
”, é necessário verificar se, no caso, restou
constatada a falha na prestação dos serviços e o erro médico na realização do parto da filha da Autora, que ocasionaram os danos sofridos.

In casu,
restou demonstrado pelo Boletim de Ocorrência de ID 1978476, págs. 24/31, pelos Laudos Médicos de ID 1978476, págs. 49/54,
acostados pela Autora
, bem como pelo Depoimento da Testemunha no ID 1978479, pág. 03, que a despeito de solicitado que a Autora fosse colocada em uma maca, tendo em vista que se encontrava em trabalho de parto com a criança perto de nascer, a mesma acabou sendo colocada em uma cadeira de rodas, sendo que
“o médico deu as costas e entrou para a sala de repouso dos médicos, não se importando com a paciente”
(D 1978476, págs. 31), e, diante disso, seu filho acabou nascendo no corredor do hospital, momento em que a criança caiu no chão e bateu a cabeça, pelo fato de a Autora se encontrar sem qualquer assistência sentada em uma cadeira de rodas.

Destaca-se, neste ponto, que apesar de a criança não ter sofrido qualquer sequela pela situação narrada, resta caracterizada a falha na prestação de serviços na realização do parto da Autora, encontrando-se presente o nexo de causalidade entre a conduta médica realizada pelo Hospital, principalmente considerando que o médico fora acionado diversas vezes e não atendeu a paciente a tempo de evitar o ocorrido.

Em relação aos danos morais, decorrentes do evento danoso, imperioso rememorar que a definição do
quantum
indenizatório deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

Portanto, considerando toda a angústia sofrida pela Autora, que teve seu parto no corredor de um hospital, sentada em uma cadeira de rodas, vendo seu filho recém-nascido cair e bater com a cabeça no chão, e, por outro lado, sopesando ao fato de que a criança nasceu sem sequelas, afigura-se proporcional e razoável o
quantum
indenizatório

fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
a despeito de divergir da aplicação do Código de Defesa do Consumidor na situação em análise, uma vez que se trata de prestação de serviços de saúde à pessoa que estava assistida pelo SUS, entendo que, no caso, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, estando suficientemente provada a falha na prestação de serviços na realização do parto da Autora, impondo-se a condenação do Hospital ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), motivo pelo qual,
por outros fundamentos
, acompanho o Voto da Eminente Desembargadora Relatora, para negar provimento aos Recursos de Apelação interpostos
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, por outros fundamentos, acompanho o Voto da Eminente Desembargadora Relatora, para NEGAR PROVIMENTO aos Recursos de Apelação interpostos, mantendo incólume a sentença objurgada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, à luz artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

DESEMBARGADORA RELATORA SUBSTITUTA

(documento datado e assinado eletronicamente)

Eminentes julgadores, trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
WERLIANA LUIZA FERNANDES
e
FUNDAÇÃO MATERNIDADE SÃO CAMILO
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, “
para condenar a requerida FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO, a indenizar a autora em danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária incidente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do C. STJ) e com incidência de juros moratórios 1% (um por cento) ao mês, estes, por sua vez, devidos desde a citação
”, bem como condenou a ré/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Iniciado o julgamento, a eminente relatora,
Des.ª Convocada Débora Maria Ambos Correia da Silva,
negou provimento aos recursos, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, majorando os honorários sucumbenciais com base no Art. 85, § 11, do CPC.

Por sua vez, a eminente
Des.ª Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria,
inaugurou divergência no tocante apenas a fundamentação do voto, posicionando-se no sentido da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na demanda, sob o fundamento de que a recorrente FUNDAÇÃO MATERNIDADE SÃO CAMILO, hospital privado que presta serviços de saúde custeados pelo Serviço Único de Saúde – SUS, submete-se ao regime previsto no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade objetiva às “
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
”, diferentemente do que entendeu a eminente Des.ª Relatora.

No final, acompanhou a conclusão do voto, mantendo o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% sob o valor da condenação.

Em continuidade ao julgamento, o eminente
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
pediu vista dos autos, proferindo voto negando provimento ao recurso interposto pela
FUNDAÇÃO MATERNIDADE SÃO CAMILO
e dando provimento ao recurso manejado por
WERLIANA LUIZA FERNANDES
, majorando a quantia arbitrada a título de danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como a verba honorária sucumbencial arbitrada em desfavor da ré/apelante para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 11, do CPC.

Indo direto ao ponto, não vejo como divergir do voto proferido pelo eminente
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Isso porque, em que pese os judiciosos argumentos lançados pela eminente relatora, compartilho do entendimento de que, apesar de ser particular, o hospital integrava a rede conveniada ao SUS, sendo custeado pela Administração Pública e prestado serviços indistintamente à população, o que a enquadra como serviço púbico indivisível e universal, afastando,
desse modo,
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

[...] 8. Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social.
9. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC
. (
STJ
; REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra
Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020)

[...]
O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos casos de atendimento médico prestado por hospital particular, conveniado ao Sistema Único de Saúde, por se tratar de serviço prestado de forma universal (uti universi).
Nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. (
TJMG
, Apelação Cível 1.0035.17.003438-9/005, Rel. Des.
Pedro Bernardes de Oliveira
, 9ª Câmara Cível, Dje 29.8.2022).

Além do mais, como bem fundamentado no voto divergente, “
no que concerne ao dano moral sofrido pela autora/apelante, é certo que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima”
.

No caso, verifica-se que diante ao intenso sofrimento que o fato causou à vítima
, somado ao necessário caráter pedagógico da indenização, mostra-se razoável e proporcional o aumento do
quantum
arbitrado à titulo de danos morais.

Mediante tais fundamentos, acompanho integralmente o voto de divergência proferido pelo eminente
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Fundação Maternidade São Camilo
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo manejado por
Werliana Luiza Fernandes
, majorando a quantia arbitrada a título de danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como majorar a verba honorária sucumbencial arbitrada em desfavor da ré/apelante para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001228-37.2016.8.08.0006

APELANTE
S
:
WERLIANE LUIZA FERNANDES E FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

APELAD
OS:

WERLIANE LUIZA FERNANDES E FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

RELATO
RA
: DES
ª
.
CONVOCADA

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, cuida-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
WERLIANE LUIZA FERNANDES
e
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

em face da r. sentença de fls. 111/116, que, nos autos da
ação
de
indeniza
ção por dano moral
ajuizada pela particular em face do nosocômio, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária incidente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do C. STJ) e com incidência de juros moratórios 1% (um por cento) ao mês, estes, por sua vez, devidos desde a citação.

A questão versada nos autos diz respeito à responsabilidade e extensão dos danos sofridos pela requerente durante o parto que resultou na queda de seu bebê.

Nas sessões pretéritas, a Eminente Relatora, Desª. Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, ao verificar o “
sofrimento da autora, na medida em que sua bebê nasceu e bateu com a cabeça no chão, podendo ter gerado várias sequelas, são capazes de configurar o dano moral apto a ensejar a condenação indenizatória
”.

Na sequência, a E. Desª. Subst. ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA acompanhou a conclusão externara pela e. Desª. Relatora, divergindo tão somente acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Ato contínuo, o e Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS inaugurou a divergência ao majorar a condenação em danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por considerar uma elevada angústia decorrente da violência obstétrica.

Em prosseguimento, os autos vieram conclusos ao meu gabinete para elaboração de voto.

Compulsando os autos, rogando
vênias
à e. Desª. Relatora, entendo bem por bem acompanhar a divergência inaugurada pelo e. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

Não se desconhece a divergência jurisprudencial no sentido da aplicabilidade, ou não, do código de defesa do consumidor, quando o tratamento de saúde é prestado pelo SUS, ainda que por meio de convênio com entidade privada, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO INAPLICABILIDADE DO CDC AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO SUS POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO CDC DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 A jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de que, quando o tratamento de saúde é prestado pelo SUS, ainda que por meio de convênio com entidade privada, não se configura a relação de consumo, uma vez que falta o requisito de remuneração, nos termos dos arts. 2º e 3º, §2º do CDC. Precedentes
. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016767, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 23/09/2020)

_________________________

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SISTEMA UUNICO DE SAÚDE (SUS) - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - REMUNERAÇÃO INDIRETA DO SERVIÇO PRESTADO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
RECURSO PROVIDO.
1. O conceito de "serviço" previsto na legislação consumerista exige para a sua configuração, necessariamente, que a atividade seja prestada mediante remuneração (art. 3º, § 2º, do CDC). Precedentes do STJ. 2. Inexiste qualquer tipo de remuneração direta no serviço de saúde prestado pela agravante, posto que seu custeio ocorre por meio de receitas tributárias. Não há como reconhecer a relação consumerista ou aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor à hipótese
. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189001527, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)

_______________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REMUNERADO PELO SUS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF (art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos contratos o Código de Defesa do Consumidor" (REsp 609.332/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005). 2. Outrossim, não há falar em violação do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, pois, "para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta" (REsp 566.468/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 23.11.2004, DJ 17.12.2004).
3. Na hipótese, cuida-se de ação indenizatória, fundada na responsabilidade civil da clínica por falha na prestação de serviços médicos hospitalares - supostamente causadora da morte da filha da autora - remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 4. Como de sabença, a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada.

(...)
(AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

Entretanto, independentemente de tal discussão, o fato é que a responsabilidade do nosocômio demandado será de viés objetivo, quer pela incidência do Diploma Consumerista, quer pela responsabilidade objetiva da Administração Pública na modalidade do risco administrativo.

Cito, a título exemplificativo, o seguinte precedente do C. STJ:

(...) III -
Considerando que o funcionamento do SUS, a responsabilidade dos hospitais privados conveniados por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva e independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento.
IV - Rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, o estabelecimento de indenização pelo dano moral sofrido, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte. (...) (AgInt no REsp 1819527/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019)

Firmada
s tais premissas,
verifica-se da prova produzida nos autos a presença do dano e nexo causalidade, já que o bebê nasceu e bateu com cabeça no chão em razão de ter sido transferid
o
para a sala de pré-parto de maneira inapropriada.

Evidenciados, pois, os elementos da obrigação de indenizar do nosocômio e, ainda, a ausência de excludente de rompimento do nexo causal por ele alegada, correta a sentença que reconheceu sua responsabilidade pelo evento danoso sofrido pela autora.

Não há dúvida a respeito da ocorrência do dano moral alegado pela autora. A própria queda, aliada as angústias acerca de possíveis lesões no crânio do infante, ocasionam dissabor que não pode ser qualificado como mero aborrecimento.

Assim, considero presentes elementos de prova suficientes a configurar a lesão ao direito subjetivo da autora.

No que se refere à quantificação do dano moral, tenho como adequado o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), estabelecido no voto divergente diante da
gravidade
do fato em si
, pela
demasiada
culpabilidade do autor
do dano, bem como pelo
intenso
sofrimento da vítima
, que sofreu grave violência obstétrica.

Assim, sem maiores delongas, rogando
vênia
à e. Desª. Relatora e aqueles que comungam do mesmo entendimento,
acompanho
a divergência inaugurada pelo
e. Des.
JORGE HERNIQUE VALLE DOS SANTOS
,
a fim de desprover o recurso do requerido e dar provimento ao recurso da requerente.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001228-37.2016.8.08.0006

APELA
NTE/
apelada
:
Werliana Luiza Fernandes

A
PELANTE/APELADA:
Fundação Maternidade São Camilo

RELATOR
A
: DES
ª
.
CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos por
Werliana Luiza Fernandes
e
Fundação Maternidade São Camilo,
em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ARACRUZ/ES,
em

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
cujo
decisum

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, “
para condenar a requerida FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO, a indenizar a autora em danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária incidente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do C. STJ) e com incidência de juros moratórios 1% (um por cento) ao mês, estes, por sua vez, devidos desde a citação
”, oportunidade em que condenou a ré/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em seu voto, a eminente Relatora, Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, conheceu e negou provimento aos recursos, mantendo a sentença objurgada, no que majorou a verba honorária sucumbencial com esteio no artigo 85, §11, do CPC/15.

Por seu turno, a Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, conquanto tenha inaugurado divergência pontual, restrita à fundamentação do acórdão, ao posicionar-se pela inaplicabilidade à espécie do Código de Defesa do Consumidor, acompanhou a conclusão trilhada pela Eminente Relatora para negar provimento aos recursos.

Nesse passo, com o fito de melhor analisar a
quaestio
, solicitei vista dos autos na última sessão, ocorrida em 04.10.2022.

Prefacialmente,
destaco que, muito embora o atendimento médico-
obstétrico
tenha ocorrido em hospital particular, operou-se não de forma singular (
uti singuli
), mas universal (
uti universi
), na medida em que o nosocômio integrava a rede c
onveniada
do SUS,
sendo, portanto, custeado pela Administração Pública
e
prestado i
ndistintamente
à população
,
enquadrando-se como serviço
púbico
e

atraindo a
inaplicabilidade do CDC.

Noutras palavras, “
caracterizando-se a participação complementar da iniciativa privada – seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais a ela vinculados – na execução de atividades de saúde como serviço público indivisível e universal (uti universi), há de ser, por conseguinte, afastada a incidência das regras do CDC
” (
STJ
; REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020).

Destaque-se que não passou desapercebido o precedente invocado pela Eminente Relatora para fundamentar a aplicação do CDC, a saber, AgInt no REsp 1347473/SP. Contudo, tal como bem pontuado pela Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.771.169/SC, “
os serviços de fornecimento de energia elétrica e serviços postais oferecidos pelos Correios não podem ser equiparados à
atividade complementar da iniciativa privada na área da saúde, porque, enquanto aqueles são prestados de forma divisível e singular (uti singuli), estes são oferecidos de forma indivisível e universal (uti universi).
”

E
ntretanto, anuo à conclusão trilhada pelas
Eminentes Desembargadoras que me precederam
afeta à subsunção da
hipótese vertente ao artigo 37, §6º, da CF/88,
o qual, ao consagrar a Teoria do Risco Administrativo, prescreve que
“
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

Neste escol, “
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir
” (
STJ
;
REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022).

Diante disso, após minucioso exame dos autos, não vejo como dissentir da compreensão, amparada em farto acervo probatório, afeta à ululante falha do serviço médico-obstétrico
prestado pela instituição hospitalar no parto da filha da autora/apelante
ocorrido em 03.12.2015.

É o que se extrai do
Boletim de Ocorrência, Fi
c
has e Prontuários Médicos,
assim como
da
prova testemunhal,
os quais não deixam dúvidas de que
,
em razão da
indiscutível
negligência da equipe médica
q
ue
,
sem o mínimo zelo com a parturiente,

em
estágio avançado de trabalho de parto
e após
longas
horas aguardando ser atendida
,
conquanto tenha, reiteradamente, solicitado atendimento médico,
deixou de medir a dilatação vaginal e direcionou-a para uma cadeira de rodas, esforço que, durante o ato de sentar, levou ao nascimento repentino do bebê,
caindo de cabeça no chão.

No que pertine ao nexo causal, este encontra-se presente, na medida em que, conforme observado pelo juízo
a quo
, “
foi solicitado que a autora fosse encaminhada a sala de parto em uma maca, considerando que a criança estava perto de nascer, porém a mesma foi colocada em urna cadeira de rodas, tendo a criança nascido no corredor, e, pelo fato de estar sentada, a criança caiu no chão e bateu a cabeça
”. Tal evento, repise-se,
somente
ocorreu em virtude da negligência no atendimento médico,
culminando na
opção de transporte inapropriado para a sala de parto,
sem a
disponibilização
d
e
assistência minimamente digna à parturiente,
cuja gravidez, registre-se era considerada de risco (hipertensão gestacional).

Especificadamente no que concerne ao dano moral sofrido pela autora/apelante, é certo que a
determinação do montante indenizatório destinado à reparação deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às
peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso dos autos, chamo especial atenção desta corte
par
a
violência obstétrica
sofrida pela autora/apelante
e dos
traumas
que levará consigo para o resto de sua vida,
em contrapartida à natural expectativa de um momento de intensa alegria e satisfação que o nascimento de sua filha lhe proporcionaria.

Destaco, ademais, a constante
angústia

em
não saber se sua filha, efetivamente, terá alguma
sequela
em seu desenvolvimento advinda da queda, uma vez que não
denoto a comprovação da
ausência de
danos ao sistema
neuro
psicomotor
da criança,
podendo vir a ser manifestada no futuro
.
Tal situação possui o condão de levar a mãe a
intenso

sofrimento
diante de qualquer infortúnio ou eventual atraso no desenvolvimento da infante, remetendo-a, novamente, ao terrível evento traumático,
revitimizando-a
por toda a vida.

Nesse diapasão, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
assim como
ao necessário caráter pedagógico da indenização, tenho por bem, considerando
especialmente
as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica
das partes
e das condições de vida d
a
autor
a
,
majorar
o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais
para
o valor de R$
3
0
.000,00 (
trinta

mil reais), quantia que se encontra em proporcionalidade com
a intensidade do sofrimento, a repercussão dos fatos, a dimensão da falha,
a gravidade do dano, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes e a conduta d
o nosocômio
, sem ensejar enriquecimento sem causa d
a
demandante
.

Necessário ponderar que a quantia arbitrada no comando sentencial,
a saber, R$ 10.000,00 (dez mil reais), corresponde a, tão somente, 08 (oito) salários-mínimos, valor sabidamente insignificante para compensar a situação de horror
e o abalo psíquico emocional sofridos
, fruto de ululante negligência
da ré no momento do nascimento da filha da autora
, além de mostrar-se flagrantemente irrisória diante do porte econômico do nosocômio, sem, a toda evidência, atender ao caráter pedagógico.

Posto isto,
data maxima venia
,
CONHEÇO dos recursos para negar provimento ao interposto pela

Fundação Maternidade São Camilo,
ao passo em que DOU PROVIMENTO ao manejado por
Werliana Luiza Fernandes,

para majorar a quantia arbitrada a título de danos morais para
R$
3
0
.000,00 (
t
rinta

mil reais),
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial arbitrada em desfavor da ré/apelante para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ATENDIMENTO MÉDICO EM NOSOCÔMIO QUE INTEGRA A REDE CONVENIADA DO SUS. INAPLICABILIDADE DO
C
DC
. ARTIGO 37 §6º, DA CF/88. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇO MÉDICO-OBSTÉTRICO. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA. NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE MÉDICA. QUEDA DE BEBÊ. NEXO CAUSAL. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I.
E
m razão de
o atendimento médico
ter
ocorrido em hospital particular
integrante da
rede c
onveniada
do SUS,
sendo
,
portanto, custeado pela Administração Pública
e
prestado i
ndistintamente
à população
,
enquadra-se como serviço
púbico
uti universi
,
o que atrai a
inaplicabilidade do CDC.
Precedentes.

II.
Por outro lado, subsome-se à
hipótese o artigo 37, §6º, da CF/88,
que
, ao consagrar a Teoria do Risco Administrativo, prescreve que
a
s pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

III.
Examinado o
c
ontexto probatório
,
concluiu-se pela
ululante falha do serviço médico-obstétrico
prestado pela instituição hospitalar no parto da filha da autora/apelante,
no qual,
em razão da
indiscutível
negligência da equipe médica
q
ue
, sem o mínimo zelo com a parturiente
com hipertensão gestacional e
em
estágio avançado de trabalho de parto,
após
longas
horas aguardando ser atendida
,
deixou de
medir
a dilatação vaginal e direcionou-a para uma cadeira de rodas, esforço que levou ao nascimento repentino do bebê, caindo de cabeça no chão.

IV.
Especificadamente no que concerne ao dano moral sofrido pela autora/apelante, é certo que a
determinação do montante indenizatório destinado à reparação deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às
peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidad
e financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

V.
No caso dos autos,
salta aos olhos
a violência obstétrica sofrida pela autora/apelante
e os
traumas que levará consigo para o resto de sua vida,
em contrapartida à natural expectativa de um momento de intensa alegria e satisfação que o nascimento de sua filha lhe proporcionaria.

VI.
Destac
a-se
, ademais, a constante angústia
em
não saber se sua filha, efetivamente, terá alguma sequela em seu desenvolvimento advinda da queda, uma vez que não
se
denot
a
a comprovação da
ausência de danos ao sistema
neuro
psicomotor da criança,
podendo vir a ser manifestada no futuro
.
Tal situação possui o condão de levar a mãe a intenso sofrimento diante de qualquer infortúnio ou eventual atraso no desenvolvimento da infante, remetendo-a, novamente, ao terrível evento traumático, revitimizando-a por toda a vida.

VII.
Nesse diapasão, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
assim como
ao necessário caráter pedagógico da indenização, considerando
especialmente
as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica
das partes
e das condições de vida d
a
autor
a
,
majora-
se

o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais
para
o valor de R$
3
0
.000,00 (
trinta

mil reais), quantia que se encontra em proporcionalidade com
a intensidade do sofrimento, a repercussão dos fatos, a dimensão da falha,
a gravidade do dano, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes e a conduta d
o nosocômio
, sem ensejar enriquecimento sem causa d
a
demandante
.

VIII.
R
ecursos conhecidos para negar provimento ao interposto pela

Fundação Maternidade São Camilo
e
DAR
PROVIMENTO ao manejado por
Werliana Luiza Fernandes
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, por maioria, CONHECER dos recursos de apelação, negar provimento ao recurso interposto por Fundação Hospital Maternidade São Camilo e dar provimento ao recurso manejado por Werliane Luiza.